Tribunal: STF
Processo: ARE 1585582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. Não conhecimento.

    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 

    2. Agravo regimental do qual não se conhece.